Tribunal: TJMT
Processo: 1046406-19.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046406-19.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA SILVANA DA SILVA - CPF: 393.684.241-87 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2363-10 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), MARIA SILVANA DA SILVA - CPF: 393.684.241-87 (APELADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2363-10 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE MARIA SILVANA DA SILVA E DESPROVEU O APELO DE BANCO BRADESCO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL HÁBIL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada por consumidora em face de instituição financeira visando à declaração de inexistência de dois contratos de empréstimo consignado e à devolução dos valores descontados de sua folha de pagamento, bem como à reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve contratação válida dos empréstimos
nos
451783774 e 452374800, diante da ausência de comprovação documental apresentada pela instituição financeira;

(
ii
) saber se é devida a repetição do indébito em dobro, à luz do art. 42,
parágrafo único
, do CDC, e se a indenização por dano moral deve ser mantida ou reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1
. A instituição financeira não apresentou prova suficiente da contratação dos empréstimos, tampouco demonstrou a efetiva liberação dos valores em favor da autora, não se desincumbindo do ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

2
. Verificada cobrança sem respaldo contratual, mostra-se cabível a repetição do indébito em dobro, conforme a tese firmada no Tema 929/STJ, tendo em vista que os descontos ocorreram após a data de publicação do acórdão paradigma (30/03/2021).

3
. A prática reiterada de descontos indevidos sobre verba alimentar, sem respaldo jurídico, configura ofensa à dignidade do consumidor idoso, configurando dano moral in
re

ipsa
, sendo razoável a fixação de indenização no valor de R$ 10.000,00.

4
. Reconhecido o crédito efetivamente recebido pela autora no contrato no 451783774 (R$ 17.000,00), impõe-se compensação com os valores devidos pela instituição financeira a título de repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da
autora
provido. Recurso
do requerido
desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo bancário impõe o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e enseja o dever de indenizar.

2. A repetição do indébito em dobro é cabível quando verificada a cobrança indevida após 30/03/2021, em violação à boa-fé objetiva, nos termos do Tema 929/STJ.

3. O desconto indevido em folha de pagamento de pessoa idosa caracteriza dano moral
in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 927; CDC,
arts
. 6o, III, 14, 42,
p.u
.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EREsp
1.413.542/RS (Tema 929); TJMT,
ApCiv
1021999-17.2022.8.11.0041, j. 26/02/2025; TJMT,
ApCiv
1001316-81.2024.8.11.0010, j. 26/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MARIA SILVANA DA SILVA
e
BANCO BRADESCO S/A
, individualmente, em face da sentença contida no ID
296807544
, proferida
pela
Dr
a
.
Rita Soraya Tolentino de Barros
, Ju
íza
de Direito da
2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
,
que, nos autos da
ação de restituição c/c indenização por danos morais
, julgou parcialmente procedente o
s
pedido
s
formulado
s
na inicial,
para
i) declarar a quitação dos contratos
nos
451783774 e 452374800, com a restituição dos valores, de forma simples, desde a origem da avença, daquilo que foi pago a maior;

ii
) conceder tutela de urgência para abster os descontos dos contratos objeto da demanda na folha de pagamento e na conta corrente da autora;

iii
) condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

iv
) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, atualizado a partir do ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais (ID
296807546), a
apelante
MARIA SILVANA DA SILVA

sustenta a necessidade de declaração de nulidade absoluta dos contratos
nos
451783774 e 452374800, por ausência de justa causa jurídica e vícios na contratação eletrônica (falta de comprovação do recebimento dos valores contratados, ausência de comprovantes idôneos de
contratação, violação ao dever de informação e não apresentação dos extratos bancários, mesmo após determinação judicial).

Defende a condenação da requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sob o argumento de que não se trata de engano justificável.

Destaca a possibilidade de restituição do valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), efetivamente recebido pela autora, mediante compensação com os valores a serem devolvidos pelo banco, caso seja decretada a nulidade dos contratos.

Diante disso, pugna pela reforma parcial da sentença, para que sejam: reconhecida a nulidade dos contratos; determinada a repetição do indébito de forma dobrada; mantida a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e fixado o ônus sucumbencial integral ao apelado, com majoração dos honorários advocatícios.

Em suas contrarrazões (ID 296808360), o banco apelado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

A segunda apelante,
BANCO BRADESCO S/A
(ID
296808350
),
assevera serem válidas e regulares as contratações referidas, realizadas por meio de autoatendimento eletrônico, com utilização de cartão, senha e biometria, sendo gerado log de dados como forma legítima de formalização dos contratos.

Salienta que os valores contratados foram devidamente creditados na conta da autora, a qual se beneficiou dos recursos, afastando a alegada ausência de causa jurídica.

Destaca a necessidade de improcedência da pretensão de nulidade contratual, sustentando que a autora agiu de má-fé ou, no mínimo, com ciência do contrato celebrado.

Aduz que eventual restituição de valores deve ocorrer de forma simples, ante a inexistência de má-fé e a presença de engano justificável, nos termos da jurisprudência dominante.

Afirma inexistir ato ilícito que justifique a condenação por danos morais, requerendo a reforma da sentença quanto a este ponto ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pugna pela exclusão da condenação em honorários de sucumbência nos moldes fixados ou, sucessivamente, pela sua redução.

Pleiteia, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, em razão da possibilidade de dano irreparável decorrente da execução da sentença.

Em suas contrarrazões (ID 297703888), a apelada pugnou pelo desprovimento do apelo.

Os recursos são tempestivos.

O recurso
do
BANCO BRADESCO S/A
está devidamente preparado (ID
297228853
). Já o recurso de
MARIA SILVANA DA SILVA
é isento de preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (ID
297273358
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Colhe-se dos autos que
MARIA SILVANA DA SILVA
ajuizou
ação de restituição c/c indenização por danos morais
em desfavor
do
BANCO BRADESCO S/A
,
pugnando pela decretação da nulidade de dois empréstimos consignados, de
nos
451783774 e 452374800, com a consequente restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, além da condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Após o devido processo legal, o d. Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos (ID 296807544):

“(...)

Analisando os autos, atenta a manifestação das partes, em especial, da autora qual consignou queno período formalizado o contrato na data 11/01/2022 – contrato no 451783774, com parcelas de R$1.026,43, no valor integral de R$47.401,78, aparece o valor recebido pela autora na importância de R$17.000,00 em sua conta bancária, ou seja, autora vem pagando por um contrato no valor superior ao valor desfrutado e bem inferior que o devido.

A requerida foi intimada para aportar ao feito os extratos com a liberação do valor integral da avença originária, fazendo prova da liberação do montante dantes contratado, qual geraria a liberação do aventado “TROCO”, como alegado pelo requerido.Contudo, deixou de fazer prova do alegado, como certificado no id no 174415203.

No mesmo sentido, quanto ao empréstimo de no 452374800, de R$1.360,00, em 96 parcelas fixas de R$29,50, o que impede a verificação da legalidade das operações financeiras discutidas.

Nessa senda, tenho que a documentação fornecida pelo requerido demonstra que os contratos foram assinados eletronicamente, seguindo as práticas comuns do setor financeiro, contudo,
a discrepância entre o valor creditado à autora e o valor dos contratos demonstra um benefício indevido por parte do réu, sendo que, o requerido não apresentou justificativa plausível para a diferença de valores, reforçando a alegação da autora:

- Contrato no 451783774: comprovado crédito de R$ 17.000,00 e pagamento de R$ 33.872,19;

- Contrato no 452374800: ausência de qualquer crédito na conta, mas existência de descontos mensais;

E
m relação ao contrato no 452374800 (R$ 29,50), não foi comprovado o depósito de qualquer valor na conta da autora, o que revela
ausência de causa jurídica para os descontos
. Tal prática caracteriza cobrança indevida, autorizando a devolução
em dobro, conforme a autora demonstrou ter
pago
sem contraprestação.

Quanto ao contrato no 451783774 (R$ 1.026,43), a autora
reconhece o recebimento de R$ 17.000,00
, mas aponta que pagou R$ 33.872,19, ou seja, mais do que o valor principal com encargos razoáveis.

Diante da ausência de comprovação dos termos contratuais e da regularidade da cobrança pelo requerido, e
frente à inversão do ônus da prova não satisfeita
,
deve-se declarar quitado o contrato
e determinar a restituição do valor pago a maior, de forma simples.

A autora foi submetida a descontos mensais indevidos por anos, o que comprometeu seu orçamento pessoal, especialmente por tratar-se de servidora pública que depende de seus vencimentos mensais. A jurisprudência é pacífica no sentido de que
descontos indevidos reiterados e não justificados configuram abalo moral indenizável
.

Outrossim, é patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2o e 3o, § 1o desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato e súmula 297 do STJ.

Além do mais, é cabível a indenização, sempre que restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido. (Artigo 927 do Código Civil Brasileiro).

Com efeito, cobrança e o cumprimento do avençado de forma diferente da contratação realizada certamente acarreta abalo emocional e constrangimento de ordem pessoal, sendo devida a condenação da parte requerida em indenização por dano moral no patamar por ela requerido, com o fito educativo – Id no 171431165 – pág. 21, alínea “e”.

Nesse contexto, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT
Ap
42404/2014).

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (
AgRg
no REsp 1376367/PA).

Nesse sentido, a fixação do valor para os danos morais serve apenas para desestimular a prática de atos semelhantes e
equilíbrio entre a compensação do constrangimento e prevenção da reincidência, razão pela qual, deve ter como parâmetro os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, levando-se em conta a particularidade do caso, notadamente o valor dos descontos, e respeitando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais devem ser arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

CONCEDO A TUTELA para suspender os descontos referentes aos contratos no451783774 e 452374800.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presenteAÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISe
ACOLHO
em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c art. 300 do Novo Código de Processo Civil,declaro a quitação dos contratos de no451783774 e 452374800, com restituição dos
valores de
forma simples, desde a origem da avença, daquilo que foi pago à maior.

Concedo a tutela de urgência, para abster os descontos dos contratos451783774 e 452374800. Em folha de pagamento e em conta corrente.

CONDENO
, ainda, o requerido na indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, a partir deste julgado.

Adequado, havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada da data do desconto indevido.

Considerando que a parte autora decaiu da parte menor, condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, ficando desde já a parte requerida intimada para pagar a condenação em quinze dias, do trânsito em julgado, sob pena de multa de dez por cento e penhora.
”

Inconformados, os apelantes pugnam pela reforma da sentença.

Inicialmente
, cumpre destacar que as matérias suscitadas nos recursos de apelação interpostos são complementares, não havendo, portanto, qualquer óbice à análise e julgamento conjunto dos referidos apelos, nos termos do princípio da economia processual.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio
, o apelante
BANCO BRADESCO S/A
requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação,
a fim de
impedir eventuais execuções da sentença até o julgamento do recurso
.

Entretanto, além do referido pedido se encontrar prejudicado com o julgamento do recurso, ele também não comporta conhecimento, visto que o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição ou ao relator quando já distribuída à apelação, não podendo ser realizado nas razões do recurso, pois configura inadequação da via eleita.

Nesse sentido:

“
(...)

1 - Na dicção do art. 1.012, § 3o, I, CPC/2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação poderá ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da Apelação e sua distribuição. Tendo em vista que o pedido foi formulado nas razões de Apelação, configurada a inadequação da via eleita.

(...)

(TJ-MT 0008414102014
8110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 09/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2021) (
g.n
)

Por essas razões,
julgo prejudicado o
pedido de efeito suspensivo ao recurso de a
pelação formulado pelo apelante
BANCO BRADESCO S/A

e passo a análise do mérito dos recursos interpostos.

De início, constata-se que diante da
negativa de contratação
por parte da consumidora
, cabe
ria ao
réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Entretanto, compulsando os autos, denota-se que o requerido, ora apelante
Banco Bradesco S/A
, não se desincumbiu do ônus de produzir a prova que lhe fora determinada, visto que não anexou nenhum documento que comprove a contratação, por parte da autora, dos referidos empréstimos ao longo da demanda, apresentando apenas extratos bancários e documentos descritivos dos créditos, os quais são insuficientes para comprovar a existência de contrato válido.

O requerido sequer juntou aos autos os supostos contratos que demonstrassem a relação jurídica entre as partes, sendo realmente necessária a declaração de inexistência da referida relação, o que enseja, por conseguinte, a configuração de dano extrapatrimonial.

O
apelante
teve oportunidade de comprovar a suposta contratação realizada pela parte autora, porém nada demonstrou nos autos.

As alegações do apelante
Banco Bradesco S/A
, de que as contratações teriam ocorrido por meio de autoatendimento eletrônico, com utilização de cartão, senha e biometria, bem como com geração de log de dados como forma legítima de formalização dos contratos, não restaram comprovadas nos autos, em razão da ausência de documentos que as corroborassem.

Além disso, a afirmação de que os valores referentes aos dois contratos foram creditados na conta da autora também não foi devidamente comprovada, uma vez que, quando oportunizado ao banco demonstrar tal informação, deixou transcorrer o prazo sem apresentar qualquer documento (ID 296807543).

Ressalta-se que, com relação a um dos contratos, a própria apelante
Maria Silvana da Silva
destacou, na inicial, que o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) foi creditado em sua conta bancária. Por essa razão, pleiteou, em seu recurso de apelação, a devolução do referido valor à
instituição financeira, mediante compensação com os valores que devem ser restituídos pelo banco requerido.

Logo, no presente caso, o dever de indenizar decorre da própria conduta ilícita do banco requerido, que efetuou descontos indevidos na folha salarial da autora — de caráter estritamente alimentar —, influenciando diretamente em seu sustento, sem qualquer respaldo contratual. Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica do prejuízo, especialmente considerando tratar-se de pessoa idosa.

Sobre o tema, ressalte-se que a instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido a necessidade de compensação em casos semelhantes:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica concluiu que a assinatura no contrato de seguro não foi feita pela autora, configurando fraude.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é reconhecida, conforme o Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

A falha na prestação do serviço pelo banco e pela empresa, ao não verificar a autenticidade dos documentos, causou danos morais à autora.
(...)”
(N.U 1015774-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 01/01/2025) (
g.n
.)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO PORDANOSMORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.DANOSMORAISCONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A ausência de comprovação de diligência pela ré caracteriza falha na prestação do serviço, fundamentando a responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC. A cobrança indevida geradanosmoraispresumidos, agravados pela necessidade de litígio judicial para solução do caso.
O valor arbitrado deR$7.000,00está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”
(TJMT,
ApCiv
1021999-17.2022.8.11.0041, r. TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 26/02/2025, p. 05/03/2025
) (
g.n
.)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO PORDANOSMORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA.DANOMORALCONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

5.
Odanomoralrestou configurado, pois a negativação indevida, sem comprovação de relação contratual, caracteriza ato ilícito e violação à honra objetiva do consumidor.
(...) 7. O valor arbitrado emR$7.000,00mostra-se adequado, considerando a gravidade da conduta da ré, a reiteração do ilícito e a necessidade de desestímulo à prática. (...)”
(TJMT,
ApCiv
1001316-81.2024.8.11.0010, r. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/02/2025, p. 28/02/2025) (
g.n
.)

Assim sendo, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo do recorrente

BANCO BRADESCO S/A
.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre
de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação. Deve-se observar os princípios que norteiam o dano moral
,
tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial, no valor R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Quanto à repetição do indébito, a apelante
MARIA SILVANA DA SILVA

pleiteia a restituição do
s
valor
es
em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do
que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

N
os termos do Tema 929/STJ (
EREsp
1413542/RS), publicado em 30/03/2021, a restituição em dobro pressupõe conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3o, DO CPC/2015.

IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável" (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado).

[...]

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito.

CONCLUSÃO

31. Embargos de Divergência providos
”. (STJ, Corte Especial,
EREsp
1413542/RS, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin,
Dje
30/3/2021).

Todavia, vê-se que a Corte Especial do STJ modulou os efeitos da decisão para que o entendimento prevalente se aplique apenas às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão paradigma. Para cobranças anteriores, mantém-se a exigência de demonstração de má-fé para a repetição em dobro.

Tal orientação jurisprudencial vem sendo reiteradamente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, inclusive em julgados recentes que reafirmam a aplicação do entendimento firmado no Tema 929/STJ:

“[...]
A Corte Especial, afastando o requisito de comprovação de má-fé, fixou a tese de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento
volitivo?.

3.3. Deve-se observar a modulação dos efeitos da referida decisão quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que o entendimento se aplique apenas às cobranças realizadas após 30/3/2021 (data de publicação do acórdão).

3.4. No particular, o acórdão recorrido fixou como requisito a comprovação de má-fé para o ressarcimento em dobro previsto no parágrafo único do art. 42 do CDC, o que contraria o entendimento fixado pela Corte Especial deste STJ, impondo-se a devolução em dobro do indébito para as cobranças realizadas após 30/3/2021.
[...]”. (STJ, Terceira Turma, REsp 1947636/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Dje
6/9/2024).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, JUROS DE MORA E
COMPENSAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC– MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO EARESP 600.663/RS- CORTE ESPECIAL DO STJ - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES ATÉ 30-03-2021 - APÓS EM DOBRO - OMISSÃO CONFIGURADA - EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUIÍDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Deve-se observar a modulação dos efeitos da referida decisão quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que o entendimento se aplique apenas às cobranças realizadas após 30/3/2021 (data de publicação do acórdão). (
AgInt
nos
EREsp
n. 1.951.717/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, julgado em 25/6/2024,
DJe
de 1/7/2024.)
”. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, embargos de declaração na apelação n. 1036975-97.2020.8.11.0041, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho,
Dje
11/11/2024).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DA REGULARIDADE DO CONTRATO E DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ PARA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A assinatura por selfie e a ausência de gravações das tratativas não são suficientes para comprovar a validade de contrato eletrônico, cabendo ao fornecedor demonstrar a autenticidade da contratação.

3.
A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva
.

4.
A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS restringe-se a valores pagos antes de 30/03/2021, sendo aplicável a repetição em dobro para cobranças posteriores a essa data.
[...]”.

(TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1031135-58.2022.8.11.0002, relator Desembargador Márcio Vidal,
Dje
14/02/2025)

No caso concreto, consta dos autos que os contratos supostamente foram firmados em 11/01/2022 e 20/01/2022.

Desse modo, considerando que os descontos começaram a ocorrer após a publicação do Tema 929/STJ (
EREsp
1.413.542/RS), em 30/03/2021, a restituição dos valores deve ser efetuada em dobro, uma vez que a conduta da instituição financeira contraria o princípio da boa-fé objetiva, conforme estabelecido no referido tema.

Com relação ao contrato no 451783774, considerando que a própria autora informou que o valor do empréstimo foi creditado em sua conta bancária, determino que seja realizada a compensação com os valores a serem devolvidos pela instituição financeira.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARIA SILVANA DA SILVA
,
reconhecendo a nulidade dos contratos
nos
451783774 e 452374800, com a consequente restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados de sua folha salarial.

Ainda,
nego provimento
ao apelo de
BANCO BRADESCO S/A,
pelos fundamentos expostos
.

Diante do desprovimento do recurso de
BANCO BRADESCO S/A
,
majoro os honorários recursais
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
sobre o valor
da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025